Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA. CAUTELAR. ANTECIPADA. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. BANCÁRIOS. PRÉVIO. REQUERIMENTO. ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TRANSCURSO. PRAZO. RAZOÁVEL. INEXISTENTE.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)
2. O envio de telegrama solicitando a exibição de contrato bancário, sem que haja transcurso de prazo razoável para resposta, afasta o requisito essencial para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos.
3. Recurso conhecido e desprovido